Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718082-37.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES FARIAS CARDOSO D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35437244. Neste contexto, dê-se vista a Embargada MARIA DAS DORES FARIAS CARDOSO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 03 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator